Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-26.2021.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705302-26.2021.8.07.0013 APELANTE: TV OMEGA LTDA., RADIO E TELEVISAO CV LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À apelante, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento da sua apelação suscitada no r. parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora